Tribunal: TJMT
Processo: 1035432-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035432-46.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CARLOS LINEU MACHADO GONCALVES - CPF: 010.115.159-46 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS AGRO SGT - CNPJ: 35.949.954/0001-20 (EMBARGANTE), ALBERTO PRADO DOS SANTOS - CPF: 305.057.041-53 (EMBARGADO), EUNICE MARIA GOMES - CPF: 483.415.251-00 (EMBARGADO), DECIO BUGANO DINIZ GOMES - CPF: 350.913.748-50 (ADVOGADO), ROMEU TEIXEIRA FERREIRA FILHO - CPF: 039.596.071-13 (EMBARGADO), BEATRIZ MARTINEZ DE SOUSA - CPF: 486.462.508-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS AGRO SGT

EMBARGADO(S): ALBERTO PRADO DOS SANTOS e outros

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS AGRO SGT
contra o acórdão de ID. no
269731258,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso,
mantendo inalterada a decisão monocrática que, com fulcro no art. 932, III, c/c
arts
. 203, §2o e 1.015, caput, todos do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício, não conheceu do Agravo de Instrumento interposto, diante da sua inadmissibilidade.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de
contradição quanto
a
o recurso de Agravo de Instrumento não ser admitido por ter sido interposto contra “despacho desprovido de cunho decisório”
. Sustenta, ainda, omissão quanto
aos termos previstos no art. 489, § 1o, incisos II, III, IV, V e VI do Código de Processo Civil.

Dessa forma, pugna pelo
acolhimento do recurso para sanar os vícios alegados.

Dispensada intimação do embargado diante da ausência de triangulação processual.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS AGRO SGT

EMBARGADO(S): ALBERTO PRADO DOS SANTOS e outros

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS AGRO SGT
contra o acórdão de ID. no
269731258,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo inalterada a decisão monocrática que, com fulcro no art. 932, III, c/c
arts
. 203, §2o e 1.015, caput, todos do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício, não conheceu do Agravo de Instrumento interposto, diante da sua inadmissibilidade.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, ao fundamento de que este fora interposto contra despacho desprovido de cunho decisório, configurando-se irrecorrível nos termos do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em verificar se o despacho agravado possui cunho decisório apto a justificar a interposição de agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3. O despacho impugnado, não possui cunho decisório, limitando-se a dar impulso ao feito, circunstância que impede sua impugnação por agravo de instrumento.

4. Nos termos dos artigos 203, §2o, e 1.015 do CPC, não se admite a interposição de Agravo de Instrumento contra despacho desprovido de cunho decisório.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Não é admissível a interposição de agravo de instrumento contra despacho desprovido de cunho decisório, nos termos dos artigos 203, §2o, e 1.015 do CPC.

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 932, III, 203, §2o e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, n. 1030808-85.2023.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 20/03/2024; TJMT, n. 1025788-16.2023.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 20/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS AGRO SGT., contra a decisão monocrática proferida no ID no 259078665, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por ter sido interposto contra despacho sem cunho decisório, restando assim inadmissível.

O Agravante insurge da referida decisão sob o argumento de que a tese de inadmissibilidade não merece prosperar, uma vez que a decisão interlocutória agravada acostada sob (ID. 143293213 – autos de origem PJE No 1000450-94.2023.8.11.0079 e 1000448-27.2023.8.11.0079), possui cunho decisório.

Afirma que a decisão agravada não se trata para quaisquer fins de um mero despacho que ratificou a decisão anterior, mas sim de uma decisão de recebimento das execuções, que tornou a decisão ratificada válida para todos os fins de direito, que é plenamente agravável, nos termos do art. 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, requer a reforma da decisão agravada para conhecer do agravo de instrumento, dando-lhe provimento.

Dispenso parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

AGRAVANTE(S):
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS AGRO SGT.

AGRAVADO(S): ALBERTO PRADO DOS SANTOS E OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se
de
recurso de
AGRAVO INTERNO interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS AGRO SGT., contra a decisão monocrática proferida no ID no 259078665, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por ter sido interposto contra despacho sem cunho decisório, restando assim inadmissível.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustentou que a tese de inadmissibilidade não deve ser acolhida, uma vez que a decisão de origem, ora agravada, possui cunho decisório.

Defendeu ainda, que a decisão agravada não se trata para quaisquer fins de um mero despacho que ratificou a decisão anterior, mas sim de uma decisão de recebimento das execuções, que tornou a decisão ratificada válida para todos os fins de direito, que é plenamente agravável, nos termos do art. 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A decisão monocrática não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, sob o seguinte fundamento:

“Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS AGRO SG., contra decisão proferida (ID. 143293213 – autos de origem PJE No 1000450-94.2023.8.11.0079 e 1000448-27.2023.8.11.0079) pelo Juízo da Vara Única de Ribeirão Cascalheira-MT, que ratificou a decisão que determinou a reunião dos processos.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de pagamento sob ID. 258784192.

É o relatório. Decido.

Sem mais delongas, é desnecessária a submissão deste caso à Turma Julgadora da 5a Câmara de Direito Privado, já que o recurso não atendeu aos requisitos mínimos necessários à sua admissibilidade, circunstância que autoriza o imediato julgamento monocrático do recurso, consoante estabelece o art. 932, III, do CPC.

Como se sabe, antes do exame do mérito, deve ser verificado se o recurso preenche os requisitos indispensáveis à sua admissibilidade, entre os quais se insere as hipóteses de cabimento do recurso.

Como é cediço, para que a decisão seja agravável, mister se faz a interpretação conjunta dos
arts
. 203, §2o c/c 1.015, caput, ambos do CPC, de modo que não se admite a interposição de Agravo de Instrumento contra despacho sem caráter decisório, como no caso em comento. Vejamos:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§1o. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts
. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§2o. Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.

§3o. São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

§4o. Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.”

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1
o ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (...)” – Grifo nosso

Como visto, a decisão agravada não possui cunho capaz de caracterizá-la como se decisão interlocutória fosse, já que o magistrado de origem apenas ratificou a decisão proferida em 23/08/2023 (ID. 126905886). Cito respectivamente:

- Decisão ratificada (ID. 126905886):

“À luz do § 3o do art. 55 do Código de Processo Civil, DETERMINO a reunião dos processos em epígrafe”

- Decisão agravada (ID. 143293213):

“De início, RATIFICO as Decisões de ID. 126904548 (Autos de n. 1000448-27.2023.8.11.0079) e ID. 126905886 (Autos de n. 1000450-94.2023.8.11.0079), para DETERMINAR A REUNIÃO DOS PROCESSOS EM EPÍGRAFE.”

Assim, não se admite a interposição de Agravo de Instrumento
contra despacho sem cunho decisório, como no caso em apreço.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – ART. 1.001, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. O despacho do juiz de primeiro grau que apenas determina a intimação da parte contrária para manifestação não é ato que, no curso do processo, resolve questão incidente, tratando-se de despacho de mero expediente, sendo, portanto, irrecorrível, nos termos do art. 1.001, do CPC. (N.U 1030808-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 24/03/2024)” – Grifo Nosso

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESPACHO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE SEM CONTEÚDO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – ART. 932, III, CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É irrecorrível o despacho que apenas dá impulso ao processo, sem qualquer conteúdo decisório. (N.U 1025788-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 25/03/2024)” – Grifo Nosso

Como se vê, as razões recursais pretendem a reforma de decisão proferida em 23/08/2023 (ID. 126905886), portanto, é evidente a preclusão da matéria relativa
a
obrigação de apresentar os contratos originais.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, c/c
arts
. 203, §2o e 1.015, caput, todos do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício, não conheço do Agravo de Instrumento interposto, por sua manifesta inadmissibilidade.

Advirto, ainda, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.

Tomem-se as demais providências de estilo.” – Grifo Nosso

Deste modo, evidente que o Recurso de Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão interlocutória que ratificou decisões anteriores, determinando a reunião dos processos.

Nesse sentido, nos termos dos artigos 203, §2o, e 1.015, caput, do CPC, não se admite a interposição de Agravo de Instrumento contra despacho desprovido de cunho decisório.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – ART. 1.001, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. O despacho do juiz de primeiro grau que apenas determina a intimação da parte contrária para manifestação não é ato que, no curso do processo, resolve questão incidente, tratando-se de despacho de mero expediente, sendo, portanto, irrecorrível, nos termos do art. 1.001, do CPC. (N.U 1030808-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 24/03/2024)” – Grifo Nosso

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESPACHO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE SEM CONTEÚDO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – ART. 932, III, CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É irrecorrível o despacho que apenas dá impulso ao processo, sem qualquer conteúdo decisório. (N.U 1025788-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 25/03/2024)” – Grifo Nosso

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão monocrática que, com fulcro no art. 932, III, c/c
arts
. 203, §2o e 1.015, caput, todos do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício, não conheceu do Agravo de Instrumento interposto, diante da sua inadmissibilidade.

É como voto.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão e contradição. Entretanto, ao revisar a mencionada decisão embargada, verifica-se que a matéria foi amplamente fundamentada com base jurídica e
jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado, sendo analisada de forma clara e coerente.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Ademais, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de eventuais vícios formais no julgado, o que não se verifica no presente caso.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025